Tribunal: TJMT
Processo: 0004482-74.2015.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. VALORES INDEVIDAMENTE CONVERTIDOS EM RENDA. DEVOLUÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
Execução fiscal extinta em razão do cancelamento administrativo da CDA. Devolução imediata dos valores indevidamente convertidos em renda, acrescidos dos consectários legais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004482-74.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[KESIANE APARECIDA DE CAMPOS SILVA E CIA LTDA - CNPJ: 10.377.637/0001-55 (APELANTE), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), CRISTIANE MARIA DAVID BARROS - CPF: 733.469.691-34 (APELANTE), GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS - CPF: 037.588.141-70 (ADVOGADO), EMERSON DAVID DE BARROS - CPF: 029.105.331-90 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. VALORES INDEVIDAMENTE CONVERTIDOS EM RENDA. DEVOLUÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

Execução fi
s
cal extinta
em razão do
cancelamento administrativo da CDA.
Devolução imediata dos valores indevidamente convertidos em renda, acrescidos dos consectários legais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de A
pelação Cível
interposta pel
a

Kesiane
Aparecida de Campos Silva e Cia Ltda - ME

contra a r. sentença proferida pel
o
Juiz
Carlos Augusto Ferrari, da 4a
Vara Cível de
Barra do Garças
, que, nos au
tos da EXECUÇÃO FISCA
L ajuizada contra
KESIANE APARECIDA DE CAMPOS SILVA E CIA LTDA - ME, CRISTIANE MARIA DAVID BARROS, EMERSON DAVID DE BARROS
,
homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado na exceção de
pré
-executividade e julgou extinta a execução fiscal
.

Inconformado, recorre
a Executada
, aduzindo, em apertada síntese,
que em 2
7
/05/2021 apresentou EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE
,
objetivando o
cancelamento da CDA 20151601 por ilegalidade e Inconstitucionalidade acerca dos lançamentos por meio das Infrações 24.1.17 - FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO, 24.1.26 - FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA
; em 13/09/2021, sobreveio manifestação da parte Exequente comprovando o cancelamento da CDA; com consequente
reconhecimento da procedência do pedido formulado na exceção de
pré
-executividade e, na forma do art. 924, III, do CPC, julgo extinta a execução fiscal
(09/05/2022)
; todavia não restou consignado a devolução dos valores indevidamente levantados em favor do Estado de Mato Grosso, ora Apelado.

Requer, ao final, seja dado provimento ao recurso para
consignar a restituição do valor
indevidamente
levantado em favor do Estado de Mato Grosso, com consequente
devolução para quem de direito, qual seja
Emerson David de Barros.

Não houve
contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na restituição dos valores levanta
d
o
s
em favor da Fazenda Pública E
stadual.

E
m Id. 200178238,
na sentença de extinção o Juiz singular
consignou:
“
No
que tange ao desbloqueio, considerando a certidão de trânsito em julgado, DEFIRO o pleito. Expeça-se alvará de levantamento em favor das pessoas sobre as quais recaem os bloqueios judiciais nas respectivas contas bancárias atingidas em fls. 92/101 – PDF. Proceda-se o necessário quanto aos dados das contas bancárias destinatárias.”

Em Id. 200178650
:
“
No tocante ao pedido de restituição dos valores que foram levantados em favor do Estado, conforme certidão de id. num. 108308696 tem-se por consumada sua transferência, devendo as partes recorrem às vias ordinárias para reaver os valores, haja vista que não existe título executivo desses valores a ser executado em fase.”

Em Id. 200178600
:
“
Pretende a parte embargante que o Estado de Mato Grosso seja instado a restituir os valores que foram bloqueados nos autos e levantados via alvará eletrônico. Quanto a este ponto, vale ressaltar que o cancelamento da certidão de dívida ativa se deu em momento posterior à decisão que deferiu o levantamento, pelo exequente, dos valores constritos via
B
acenjud
.
”

Na hipótese dos autos, tenho como incontroverso que a CDA foi cancelada administrativamente
, conforme manifestação da Fazenda Pública Estadual em 29/09/2021. Todavia houve
o levantamento em favor d
a parte
Exequente do valor de R$
27.080,29
- decisão judicial proferida em 15/01/2020,
alvará eletrônico expedido em 07/02/2020.

Desse modo, em respeito ao princípio da boa-fé processual, incumbe ao Estado proceder a devolução dos valores indevidamente levantados, já que estes não foram utilizados para abater o débito fiscal.
Frisa-se, a CDA foi cancelada.

A esse respeito destaco precedente do STJ, que se reporta ao
Código Processo Civil de 1973
, no sentido de
que “não
é o caso de aplicação do procedimento preconizado no art.
730
do
CPC
. Isso porque a devolução da quantia levantada não deve ser entendida como uma obrigação de natureza material existente entre a Fazenda
E
stadual e a empresa contribuinte, mas, sim, como um ônus processual que o ente público assumiu perante o Poder Judiciário quando levantou quantia à disposição da Justiça mediante autorização judicial sujeita, ainda, a recurso. Com o provimento recursal, em face do efeito substitutivo do acórdão (art.
512
do
CPC
) e da autoridade das decisões judiciais, deve-se, sempre que possível, restabelecer o status quo ante” (REsp 1281030/AM, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013,
DJe
23/04/2014).

Com efeito, a questão não é nova e a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que não há empecilho para a devolução de valores que teriam sido convertidos em renda indevidamente, sendo assim desnecessário o ajuizamento de ação própria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO DE TESE EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE. LEVANTAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. DISPENSA DO RITO DOS PRECATÓRIOS.

1. É inviável a inovação de tese em sede de agravo regimental. As duas turmas que compõem a Primeira Seção têm entendido reiteradamente que a devolução

imediata do valor depositado judicialmente, para garantia da execução fiscal, levantado mediante autorização judicial, antes do trânsito em julgado do processo executório, não se submete ao rito do precatório. Não se trata de obrigação material, senão de ônus processual.

2. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no REsp 1404823/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2015,
DJe
25/11/2015)

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. VALORES INDEVIDAMENTE CONVERTIDOS EM RENDA DA UNIÃO. DEVOLUÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Com pulsando os autos, verifica-­se que após bloqueio de valor pelo Sistema BACENJUD, a União requereu a conversão em renda da quantia, pedido este deferido, sem a oitiva do executado. 2. Nos termos do
§ 2o
, do art.
11
, da Lei no
6830
/80, a penhora efetuada em dinheiro será convertida em depósito. 3­ O depósito judicial subordina-­se à solução final da lide e visa a garantir a efetividade da execução fiscal. In

cas
u
, o valor bloqueado convertido em depósito judicial deveria sem mantido em conta vinculada ao juízo até o trânsito em julgado da decisão. 4. Ao requerer o levantamento dos valores sem aguardar o

resultado fina
l
da lide, a União assumiu perante o Poder Judiciário o risco de ter que devolvê-
l
a ao executado. Deveria a União, antes requerer o levantamento, ter levado em consideração as consequências de eventual devolução. 5. Não é razoável exigir do contribuinte manejar ação de repetição de indébito ou de processo executivo e expedição de precatório para reaver quantia penhorada e erroneamente levantada. Dessa forma, cumpre determinar a devolução imediata dos valores indevidamente convertidos em renda, acrescidos dos consectários legais. 6. Apelação provida. (TRF 3a R.; AC 0018199­ 51.2008.4.03.6182; Terceira Turma; Rel. Des. Fed.

Maira
n
Gonçalves Maia Júnior; DEJF 28/03/2019).

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso para
incluir na sentença de
I
d.
200178223
o seguinte parágrafo:

Intime-se
o ESTADO DE MATO GROSSO para, no prazo de 15 (quinze) dias, depositar em juízo o valor levantado no curso da execução fiscal, no montante de R$
27.080,29
(
Al
vará
Eletrônico
no
585527-6/2020, de 07/02/2020
), devidamente atualizado, o qual será, posteriormente, transferido ao executado
Emerson David de Barros, na conta bancária por ele indicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024